Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-14.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007871-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO DIAS DA SILVA - CPF: 042.963.371-81 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REMATRÍCULA – PAGAMENTO COMPROVADO – NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO EM INSERI-LO EM ALGUMA TURMA – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Se a instituição de ensino deixa de reconhecer o pagamento da taxa de rematrícula e, por conseguinte, de realocar o aluno em alguma turma, fica caracterizado o ato ilícito, que enseja danos morais.

O valor da reparação é fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente.
“Deixou de determinar o cumprimento da obrigação de fazer, haja vista que a requerida já cumpriu com o pactuado entre as partes. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00. (...) Custas pro rata. A sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.”

O apelante recorre primordialmente para sustentar que faz jus aos danos morais.

Diz que houve falha na prestação de serviço pela apelada, pois, embora tenha firmado negociação com ela para, dentre outros itens, conceder um desconto de 50% na mensalidade, de forma unilateral, alterou os termos pactuados, e concedeu o abatimento de apenas 30%.

Alega que pagou a rematrícula em 20-12-2018, mas que no sistema da apelada constava como pendente.

Sustenta que ficou impossibilitado de concluir a graduação e de exercer a profissão, aspectos que geraram prejuízos extrapatrimoniais.

Ressalta que a obrigação de fazer (rematrícula) só foi cumprida após decisão judicial, fato que não descaracteriza o ato ilícito.

Requer que a reparação seja fixada em R$10.000,00.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 146421745).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a Ação alegando ter iniciado o curso de Engenharia de Produção em 2012 na instituição de ensino apelada, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2017. Diz que até então não conseguiu concluir o curso por falha na prestação do serviço pela apelada. Afirma que falta cursar três disciplinas e que a apelada ofertou proposta para ele concluir tais matérias mediante o pagamento da taxa de rematrícula de R$59,00, desconto de 50% na mensalidade e início das aulas em 2019. Informa ter pago a taxa, mas não foi dada baixa no sistema da apelada, que também reduziu o desconto para 30%.

Em Agravo de Instrumento ajuizado pelo apelante foram deferidas as medidas por ele pleiteadas (matrícula, desconto de 50% e inserção do aluno em alguma turma).

Como a data do pagamento da taxa de rematrícula foi comprovado pelo apelante e se deu em 20-12-2018, o cumprimento de tais medidas apenas em 2020 causa danos morais, pois fica caracterizada a falha na prestação de serviços pela instituição de ensino.

O ato ilícito está caracterizado, uma vez que o aluno teve sua graduação atrasada em razão da negligência da apelada.

Desse modo, é evidente a frustração, transtorno e angústia que o aluno sofreu, pois tinha expectativas de conquistar grau superior e melhorar de vida em data anterior, tendo investido tempo nessa empreitada.

Essa atitude é grave e passível de reparação em valor suficiente para atender à função punitivo-pedagógica.

A quantia a ser fixada em R$10.000,00 cumpre os
critérios elencados no artigo 944 do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
DANOS

MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANOS

MORAIS
. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASTREINTES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
(...)
Do recurso da ré I. Hipótese de
atraso
injustificável da instituição de ensino ré quanto à
entrega
do
diploma
de graduação em ensino superior, pois, entre a data da colação de grau e a efetiva
entrega
(durante o trâmite processual), decorreu prazo superior a dois anos. II. Caraterizado o dano moral in re ipsa, em razão da demora significativa após a colação de grau para a
entrega
do
diploma
de conclusão do curso. Cabível a condenação da ré ao pagamento de
indenização
por
danos

morais
. II. No arbitramento da
indenização
por dano moral, o magistrado deve ater-se à dúplice natureza da verba indenizatória, notadamente ao seu caráter pedagógico, bem como aos elementos concretos do caso em exame, tais como gravidade e repercussão da ofensa, sem perder de vista o princípio da razoabilidade. No caso, o quantum fixado se mostra suficiente e condizente com as peculiaridades do caso, além de se coadunar com os valores praticados por esta Câmara em situações análogas. III. Manutenção do montante fixado a título de honorários advocatícios, com amparo no §2o do art. 85 do CPC e observação das alíneas constantes do mesmo dispositivo. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

(
Apelação
Cível n. 70082589631, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Liege Puricelli Pires, julgamento em 26-09-2019).

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
DIPLOMA
. DANO MORAL CONFIGURADO. Caso dos autos em que foi comprovado o
atraso
injustificado de, aproximadamente, meio ano na
entrega

do
diploma
de ensino superior à requerente. Instituição de ensino requerida que não se desincumbiu do seu ônus probatório. O valor a ser fixado a título de
indenização
por
danos

morais
deve atender ao binômio "reparação/punição", à situação econômica dos litigantes e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido. Ressarcimento consistente na restituição do valor gasto com contratação de advogado, que não merece acolhimento, pois tal despesa não é enquadrável como dano material. Sentença reformada em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(
Apelação
Cível n. 70081305468, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Nelson José Gonzaga, julgamento em 05-09-2019).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DE DIPLOMA/CERTIFICADO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRAZO DE DEZ ANOS – DEVER DE EMITIR O CERTIFICADO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDOS. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil) às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Constitui dever da instituição de ensino de emitir e entregar aos concluintes de curso de pós-graduação o diploma/certificado em prazo razoável, após a conclusão do curso. A recusa ou a excessiva demora injustificada para a entrega de diploma/certificado de nível de pós-graduação ultrapassa o mero aborrecimento ou o mero descumprimento contratual e dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização pelos danos de ordem moral. A reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos formulados na inicial dá azo à inversão do ônus de sucumbência.

(RAI 0005009-80.2016.8.11.0007, DJe de 28-8-2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir desta data. Os ônus sucumbenciais devem ser arcados exclusivamente pela ré no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022